Tribunal: TJMT
Processo: 1023628-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023628-60.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCIO ALVES DE SOUZA - CPF: 005.215.332-01 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1023628-60.2021, proposta por
MARCIO ALVES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim,
condenou a seguradora
ao pagamento da importância de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, devidamente atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante alega que a apuração da condenação está em desacordo com a tabela de danos pessoais, anexa à Lei de n. 6.194/74 (tabela SUSEP).

Aduz que o valor indenizável deve levar em consideração o grau da invalidez apurado na perícia, bem como o percentual previsto na tabela SUSEP para o membro lesionado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de aplicar o percentual da lesão aferido na perícia médica judicial, conforme o previsto na tabela SUSEP para o membro lesionado.

Por ocasião da perícia médica judicial, o
expert
atestou que o periciando está acometido de invalidez parcial completa do membro superior direito, graduada em 100%. (ID. 175834984)

Após análise do conjunto fático probatório, o juízo
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Pois bem, é cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

In casu,
ficou comprovada a invalidez e sua extensão em virtude de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, por meio dos documentos trazidos aos autos na inicial e do laudo médico fornecido pelo perito judicial.

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua graduação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013). (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve verificar-se o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores.

70

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial completa do membro superior direito 100%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 70%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 100% x 70% = R$ 9.450,00.

Com efeito, como o beneficiário já percebeu pela seara administrativa o quantum de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), chego à conclusão de que o saldo remanescente a que faz jus o apelante é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir o valor da indenização securitária para R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme aplicação da tabela da SUSEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023